Tribunal: TJBA
Processo: 8023387-12.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023387-12.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: GABRIELA ARAUJO REIS

Advogado(s)
:
JEFFERSON LUIZ GROSSL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR CONTRATADO ESTÁ ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
- Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, apesar de constituir um valioso referencial, não vincula a decisão judicial, havendo que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros até uma vez e meia da taxa média do Bacen.

2

– As taxas de juros aplicadas são, de fato, acima do parâmetro jurisprudencial, motivo pelo qual a sentença não merece reproche neste sentido.

3
- O
portuno
registrar que a taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil, em relação ao período (dezembro de 2017) e tipo de contratação (empréstimo não consignado) foi de 6,52% a.m. e 113,28 a.a. (séries 25464 e 20742 respectivamente), enquanto [que o contrato em análise foi de 17% a.m. e 558,01% a.a., ou seja, significativamente acima de uma vez e meia a taxa média, merecendo a adequação, conforme jurisprudência sedimentada.

4 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8023387-12.2021.8.05.0080
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelado
GABRIELA ARAUJO REIS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA